Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ENTRE A INCLUSÃO EM PAUTA E O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELAS PARTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que havia negado provimento aos embargos de declaração anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a prolação de sentença entre a inclusão dos embargos de declaração em pauta e o julgamento acarreta a perda superveniente do objeto, com consequente nulidade do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que foram julgados após a sentença de mérito proferida no processo de referência, sem que houvesse comunicação pelas partes ou requerimento de desistência do recurso.
5. A sentença foi prolatada em 13.6.2025, após a inclusão dos embargos de declaração em pauta de julgamento, (19.5.2025) e antes da sessão de julgamento (24.6.2025).
6. A superveniência da sentença torna prejudicado o recurso anteriormente interposto contra a decisão interlocutória que indefere o pedido de antecipação da tutela, por ausência de interesse recursal. A sentença que resolve a questão discutida no recurso, torna a análise dos primeiros embargos de declaração desnecessária e inútil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"A prolação de sentença entre a inclusão dos embargos de declaração em pauta e o seu julgamento acarreta a perda superveniente do objeto, com consequente nulidade do acórdão."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Acórdão 797906, 20130020282486AGI, Rel. SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, julgado em 11.6.2014, DJe 25.6.2014.
RJDFT, Acórdão 2001360, 0729760-44.2024.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 21.5.2025, DJe 4.6.2025.